Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-21.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-21.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON MARCOLINO DA SILVA - CPF: 837.259.381-72 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO – SHOPPING CENTER – LOCAL PÚBLICO – EXCESSO QUE CAUSOU CONSTRANGIMENTO E OFENSA À HONRA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A abordagem feita a cliente em shopping center, por suspeita da prática de crime de furto, o expõe á situação vexatória e constrangedora, restando caracterizado o ato ilícito ensejador da responsabilidade civil do dever de indenizar.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Lojas Americanas S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, movida por
Edilson Marcolino da Silva
que julgou procedente o pedido, para condena-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da decisão, e ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões de recurso, a apelante sustenta que o boletim de ocorrência, por ser prova unilateral, não é suficiente a comprovar as alegações do autor, de que ficou constrangido diante da suposta abordagem de sua funcionária.

Aduz que a conduta da colaboradora foi respeitosa e correta, porque apenas foi solicitado ao autor que apresentasse a nota fiscal da compra, não havendo qualquer situação vexatória ou acusação, a justificar a condenação em danos morais.

Sustenta que não há qualquer conduta ilícita na abordagem realizada, bem como que não há comprovação quanto a conduta excessiva, que teria extrapolado o mero exercício regular de direito, tendo em vista que o autor estava com o produto que também comercializa na mão, sem sacola.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido, e alternativamente, que seja reduzido o quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentada no Id. 38977928, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
Edilson Marcolino da Silva
ajuizou a ação de indenização em face das
Lojas Americanas S/A
, alegando que efetuou a compra de um chinelo em uma das lojas do shopping da cidade e após, entrou no estabelecimento da requerida e logo saiu, porém quando já se encontrava em outra loja, foi abordado por uma funcionária da requerida, acusando o de ter furtado o chinelo, exigindo a nota fiscal do produto, o que lhe causou grande constrangimento, devendo ser moralmente reparado.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e em honorários sucumbenciais.

Dessa decisão recorre a apelante, pugnando pela reforma da sentença pra julgar improcedente o pedido e, alternativamente, pugna pela redução do montante indenizatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o autor/apelado foi abordado pela funcionária da requerida/apelante quando já se encontrava em outro estabelecimento comercial, por suspeita de que estaria levando consigo produto pelo qual não teria efetuado o pagamento.

Aliás, a própria requerida/apelante reconhece a abordagem do autor pela sua funcionária, no entanto apenas argumenta que em nenhum momento houve a acusação de furto e sim a exigência para que apresentasse a nota fiscal dos chinelos porque o produto estava fora da sacola.

Ocorre que, do conjunto probatório dos autos, não há dúvidas de que a abordagem se deu com indevida exposição do autor/apelado, ultrapassando a medida de segurança, o que reclamada reparação civil.

Ao contrário do que sustenta a apelante, restou comprovado nos autos o fato ocorrido, não só pelo boletim de ocorrência acostado no Id. 38977736, mas também pela prova testemunhal.

A testemunha Vilmeire Costa Lima presenciou os fatos

e confirmou as alegações postas na peça inicial, pois, como ressaltado na sentença, “viu e ouviu quando o autor foi abordado pela funcionária da ré e acusado de ter praticado o furto de um par de chinelos”.

Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade da requerida/apelante pelos atos praticados pela sua funcionária, porquanto antes mesmo de verificar a ocorrência efetiva ou não do suposto furto, já abordou o consumidor em outro estabelecimento comercial, em situação evidentemente constrangedora.

É o caso, assim, de reconhecer a ofensa moral alegada, sendo que nesse mesmo sentido vem decidindo este Sodalício em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, caracteriza dano moral passível de reparação. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
” (N.U 0022983-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO - ABORDAGEM EM LOCAL PÚBLICO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MAJORADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A acusação infundada de furto seguida de abordagem truculenta em local público caracteriza ato ilícito passível de reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
” (N.U 0018446-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) (destaquei)

Com relação ao valor da indenização do dano moral, é sabido que este não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.

Assim, para a sua fixação,
além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram
, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Nesse contexto e considerando o caso dos autos, em que o autor foi abordado indevidamente sob suspeita de furto de produto da loja requerida/apelante e, ainda, mantendo coerência com precedentes deste Sodalício acima mencionados, entendo pela redução do
quantum
fixado, para o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir a requerida o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020